Tribunal: TJDFT
Processo: 0749612-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749612-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS REQUERIDO: JOSE EDUARDO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de petição cível interposta por MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS (réu) referente ao processo n. 0704890-63.2023.8.07.0001 em sede de apelação. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília: “Relatório – autos n. 0722670-16.2023.8.07.0001. JOSÉ EDUARDO FILHO ingressa, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil com AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS, com pedido de tutela de urgência, contra MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS, partes qualificadas em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz que em 2015, foi acometido por um Acidente Vascular Cerebral e sofreu sequelas físicas irreversíveis. Informa que logo após o acidente seu filho, ora requerido, ajuizou ação de interdição com pedido de curatela – processo no 0014184-19.2015.8.07.0016, que tramitou na 1a Vara de Família de Brasília/DF. No fim de 2018, foi fixada a curatela definitiva. Noticia que a curatela foi exercida pelo filho Maykel até dezembro de 2022, quando houve sua substituição para nomear a filha mais nova, Raquel Teles de Medeiros, nova curadora provisória, em decisão proferida no processo de remoção de curador no 0763777- 29.2022.8.07.0016, em curso na 1a Vara de Família de Brasília/DF. Aponta que a referida ação foi movida pela curadora para afastar o Requerido do encargo, em razão de evidências de negligência e maus tratos contra o Autor e de dilapidação de seu patrimônio - o que já é objeto de ocorrência policial registrada pela ex-esposa do Autor e genitora da curadora. Sustenta que o que se notou na mencionada prestação de contas é que, desde 2016, o antigo curador omite bens, veículos, rendas e vários débitos que contraiu em desfavor do Autor, reitera pedidos de prorrogação de prazos fixados para se esquivar de prestar informações precisas, além de não ter mostrado de forma clara como aplicou os recursos do idoso, conforme disposto no art. 551 do Código de Processo Civil. Lista vários débitos em sua inicial, deixados pela má-administração do requerido. Expõe que a nova curadora soube também que o Requerente teve seu plano de saúde cancelado há bastante tempo [o que foi solucionado há pouco com a contratação de um novo]. Além disso, as contas bancárias do idoso estão com bloqueio judicial ou inativas. Relata que o Requerido está usufruindo o imóvel, enquanto o Autor permanece suportando sozinho os prejuízos. Tece arrazoado jurídico e postula a concessão da gratuidade dos atos processuais e o deferimento de tutela de urgência para condenar o Requerido ao pagamento de aluguel do imóvel objeto da demanda em favor do Autor, no patamar de R$ 14.000,00 [com base na fundamentação acima descrita], incluindo gastos de água, energia e IPTU/TLP, até que o Requerido desocupe a residência; em caso de entendimento diverso, que seja determinada, em sede liminar, avaliação do bem para definição do valor adequado do aluguel. No mérito requerer a confirmação da tutela com a condenação do requerido ao pagamento de R$ 14.000,00 a título de aluguéis, incluindo as obrigações com gastos de água, energia elétrica e IPTU/TLP; que seja o Requerido condenado a restituir ao Autor os valores de alugueis desde a data em que se apossou do imóvel, 30.01.2023, e por fim, que seja o Réu condenado a pagar todos os valores recebidos desde 30 de janeiro de 2023, e pelo tempo que durar a “sublocação” indevida. Com a inicial vieram documentos. Citado o requerido. No entanto, mesmo após citado não apresentou contestação. O Ministério Público foi intimado apresentando apenas manifestação da ciência da avaliação, sem, contudo, da cota final. Relatório – autos n. 0704890-63.2023.8.07.0001 Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, com pedido de tutela de urgência, proposta por JOSÉ EDUARDO FILHO, curatelado, neste ato representado por sua curadora, RAQUEL TELES DE MEDEIROS, em desfavor de MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS, partes qualificadas em epígrafe. Em breve síntese, em sua inicial, sustenta a existência de conexão entre a presente demanda e os autos da Ação de Reintegração de Posse – PJe no 0704229- 84.2023.8.07.0001, em curso nessa 25a Vara Cível de Brasília/DF, tendo em conta possuírem em comum causas de pedir e pedidos [reintegração de posse do mesmo imóvel]. Aduz a inicial que o requerente é idoso, possui 72 anos de idade, tendo sofrido em julho de 2015 Acidente Vascular Cerebral, que acarretou paralisia irreversível em parte do seu corpo, consoante relatório médico anexo. Alega que o requerente é proprietário do imóvel descrito por SHIS, QI 23, conjunto 06, casa 4, Lago Sul, Brasília/DF, onde sempre residiu, segundo fotos e vídeos e anexos. Argui que em meados de novembro de 2022, a atual curadora tomou conhecimento de que o requerido pretendia deixar a cidade levando o requerente, ignorando os tratamentos médicos do idoso e a opinião do restante da família. Inclusive, afirma que o requerido deixou a cidade com o requerente, retornando posteriormente, apenas em 05/01/2023, após o deferimento do pedido de busca e apreensão do idoso. Relata que, no final de dezembro, o requerente e sua curadora foram impedidos de ingressar no imóvel do Lago Sul pela namorada do requerido, Sra. Marcela e por terceira pessoa. Tece arrazoado jurídico e postula que seja concedida medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a reintegração de posse do autor no imóvel situado em SHIS QI 23 Conjunto 06 Casa 4, Lago Sul, Brasília/DF com a imediata desocupação do requerido, sob pena de sua retirada forçada, com garantia de apoio de força policial para sua efetivação, conforme art. 562 do Código de Processo Civil. No mérito, pugna para que seja julgada totalmente procedente a ação, confirmando-se a medida liminar pleiteada, com reintegração em definitivo do bem. Com a inicial vieram documentos. Decisão que determinou a redistribuição do feito à 25a Vara Cível de Brasília-DF, por dependência ao feito no 070422984.2023.8.07.0001 [id. 149144544]. Decisão mantendo os efeitos da tutela antecipada decidida pelo outro juízo [id. 148424080]. Ofício do TJDFT anexado no id. 148655898 noticiando o deferimento da antecipação de tutela recursal, pleiteada em sede de Agravo de Instrumento, para “suspender os efeitos da r. decisão interlocutória agravada e assegurar o direito do agravante e de seus familiares de continuar a residir no endereço situado no SHIS QI 23, conjunto 06, Casa 4, Lago Sul, Brasília/DF, até a decisão definitiva acerca da curatela [autos no 0733147-63.2017.8.07.0016 - 1a Vara de Família de Brasília/DF]. Decisão de id. 149800118 determinou o cumprimento da decisão do eminente Desembargador Plantonista [id. 148655898], com o recolhimento do mandado de id. 148424080. O requerido contestou. No ensejo, em suma, o requerido afirmou que não praticou esbulho, haja vista ser impossível esbulhar seu próprio domicílio, seu próprio lar. Sustentou ser filho do requerente e residir no referido imóvel há mais de 25 [vinte e cinco] anos, ou seja, desde a sua infância. Alegou que o fato de ter havido a substituição de curatela de seu genitor em favor de sua irmã mais nova não significa, necessariamente, que deve perder seu lar. Afirmou que formou sua família e atualmente também residem consigo no imóvel [de 09 quartos], sua filha, enteada, esposa, genitora e seus animais de estimação. Relata que “no que se refere à decisão de garantir ao requerente permanecer na residência de sua propriedade, ressalta-se que não há nenhum óbice por parte do requerido. Na realidade, a companhia de seu genitor, ora requerente, é extremamente desejada”. Assim sustentou que o fato de pai e filho residirem conjuntamente não impede que a filha mais nova, atual curadora, exerça a administração do patrimônio do curatelado. Além disso, mencionou que há inverdades no processo de remoção de curatela e que ainda não teve oportunidade de contraditório e ampla defesa no feito; aduz que o imóvel não está deteriorado e junta fotos do bem para mostrar que está em bom estado de conservação, embora afirme que haja necessidades de reparos, principalmente na área externa. Ainda, negou que tenha praticado maus tratos contra o genitor, salientando que os hematomas nas fotos juntadas são “manchas causadas pela fragilidade oriunda da idade avançada, são fragilidade capilares e não são hematomas ocasionados por alguma negligência do requerido”. Quanto à decisão de busca e apreensão mencionada, afirmou que não houve descumprimento, uma vez que apenas viajou com seu genitor vez que não havia sido intimado e tomado conhecimento de qualquer medida proibitiva. Acentuou que, na data de 30/01/2023, apenas retornou para sua residência após viagem de férias com sua família, local onde já residia, não havendo que se falar em invasão. Por fim, aduziu que não tem condição econômica para arcar com aluguel em outro imóvel; que a reintegração de posse poderá causar prejuízos irreversíveis, principalmente às crianças que lá residem. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados. A parte autora apresentou réplica combatendo os pontos suscitados na contestação, e ainda, reforçando os pedidos iniciais. Pedido de tutela de urgência para que o requerido se abstenha de alugar o bem. No id. 162730447, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente a concessão da tutela de urgência a fim de determinar ao réu que se abstenha de alugar o imóvel objeto da lide. Decisão acolhendo a cota e deferindo a tutela de urgência. O requerido manifestou interesse em audiência de conciliação. Logo após, reforçou o pedido de realização de audiência de conciliação, tendo em vista que já há tratativa de acordo em entre as partes, objetivando o pagamento de aluguéis pela parte ré para permanência na residência [id. 170688471]. requerente informou seu desinteresse na designação de audiência de conciliação. No mesmo momento, noticiou que foi proferido recente acórdão pela 5a Turma do TJDFT, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo requerido e revogou a medida liminar deferida em sede de plantão judicial, consoante id. 170741891]. Sustentou que não houve nenhuma tratativa para que o requerido permaneça no imóvel, apesar do que fora relatado na petição de id. 170688471. Ao final, requereu a abertura de prazo para apresentação de alegações finais [id. 170741884]. Diante do desinteresse do autor em realizar audiência de conciliação, esse Juízo, por meio da decisão de id. 170925698, deixou de designá-la. Na ocasião, o requerimento de id. 170052321 foi indeferido, porquanto as razões das partes já foram apresentadas nos autos, sem instrução probatória em audiência que justifique a incidência do rito do art. 364 do Código de Processo Civil. Providências comuns a ambos os processos. Ao final, foi determinada vista dos autos ao Ministério Público e a conclusão do feito para prolação de sentença conjunta, diante da conexão existente entre os Pjes: 0704229-84.2023.8.07.0001 e 0722670-16.2023.8.07.0001. Parecer final do Ministério Público acerca do mérito de ambas as demandas. Foram os autos conclusos para sentença. Esse é o relato do que reputo ser necessário.” – ID 53622674 - Pág. 2-5. A antecipação de tutela anteriormente deferida ao autor JOSE EDUARDO FILHO foi confirmada e julgados procedente o pedido de reintegração de posse e parcialmente procedente o pedido de pagamento de aluguéis: “Dispositivo – autos n. 0722670-16.2023.8.07.0001. Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. ARBITRAR aluguéis, em benefício da parte autora, e CONDENAR o requerido ao pagamento dos mesmos no valor mensal de R$ 12.000,00 [doze mil reais], corrigido monetariamente conforme INPC todo dia 5 de cada mês, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, tendo como termo inicial a data da citação do requerido e o termo final a data da efetiva desocupação. 2. CONDENAR o requerido ao pagamento de todas as despesas inerentes ao uso do bem pelo requerido, como água, luz, IPTU/TLP, até o dia da desocupação. Em face da sucumbência de parte mínima do pedido pela parte requerente, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 82, § 2o c.c art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Dispositivo – autos n. 0704890-63.2023.8.07.0001 Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, confirmando a tutela anteriormente deferida, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para REINTEGRAR a parte autora no imóvel sito SHIS, QI 23, conjunto 06, casa 4, Lago Sul, Brasília/DF, devendo o requerido desocupar o referido bem, inclusive, com utilização de força policial caso não haja desocupação voluntária. Na ação, em face da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa conforme dispõe o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Dê vista ao Ministério Público do Distrito Federal da sentença prolatada. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” – ID 53622674 - Pág. 9-10. – grifei. Ainda não foi protocolada a apelação. Sobreveio a presente petição (ID 53622673) pela qual MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS (réu) defende que “A ação de reintegração de posse em trâmite dirige-se singularmente contra o Sr. Maykel, desconsiderando completamente a realidade fática do imóvel em litígio. Ocorre que a residência não é apenas o lar de Maykel. Ali residem, com ele, sua esposa, filha e enteada, as Embargantes, que compartilham a posse do bem e cultivam ali suas memórias e rotinas diárias. A sentença proferida confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a reintegração de posse do autor. Essa confirmação implica um risco significativo de danos às demais moradoras do imóvel que não integraram a lide como litisconsortes necessárias” (ID 53622673 - Pág. 1-2) Alega que “A decisão, ao excluir as demais moradoras do polo passivo da ação, induz uma nulidade absoluta, conforme os artigos 113 e 114 do CPC, que tratam da necessidade de formação de litisconsórcio em casos em que a decisão deve atingir diversas partes de maneira uniforme” – ID 53622673 - Pág. 2. E argumenta ainda: “Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença” – ID 53622673 - Pág. 2. Requer ao final: “1. A concessão imediata do efeito suspensivo ao recurso de apelação que será interposto, em conformidade com o art. 1.012, §3o do CPC, para suspender os efeitos da sentença proferida até o julgamento final do recurso; 2. A suspensão da execução da sentença, prevenindo prejuízos irreparáveis e garantindo uma análise justa e completa das questões envolvidas.” – ID 53622673 - Pág. 3. É o relatório. Decido. O CPC estabelece que o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado ao tribunal no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação, podendo a eficácia da sentença ser suspensa se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, mediante fundamentação relevante, a chance de risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, §§ 3o e 4o). Caso em que a apelação ainda não foi interposta. Obviamente, eventual pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação só pode ser admitido após a interposição do recurso de apelação. Ante o exposto, não conheço da presente petição. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora